Tribunal: TJDFT
Processo: 0741983-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741983-63.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LEILIANE SOUSA LOPES DECISÃO 1. O DF agrava contra a decisão da 3a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0729932-69.2023.8.07.0016 – id 161686817), que, em mandado de segurança, deferiu a liminar para determinar à autoridade coatora que suspenda os efeitos da penalidade imposta à impetrante no Auto de Infração no F -0059-498401-AUE, com o restabelecimento das suas atividades, até o julgamento final da ação. Alega, em suma, a legalidade do ato administrativo, ante a conduta recalcitrante da impetrante, pois, após denúncia de moradores da região quanto ao incômodo de ruído produzido pelo estabelecimento, foi notificada em 25/01/23, contudo, ao retornar ao local em 30/05/23, a fiscalização verificou que a proprietária não atendeu à advertência expedida, deixando de regularizar a ocupação de área pública ou desocupá-la, conforme normativos legais, em especial o Decreto no 17.079/95. Acrescenta que a licença de funcionamento juntada pelo impetrante não é válida, tendo em vista que foi emitida mediante autodeclaração de que não ocupava área pública, o que, sustenta, não corresponde à situação fática da agravada, pois o estabelecimento utiliza área pública de 24 m2, com instalação de cobertura metálica no referido local, conforme imagens fotográficas anexadas ao relatório da fiscalização. Requer o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Não há perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, não o caracterizando a invocação de ofensa à Lei. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR